Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-48.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000543-48.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: GERDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 339 DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Canavieiras interpôs apelação cível contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Canavieiras que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidor público, condenando o ente municipal a implantar a progressão horizontal de 15% e a progressão vertical de 10% sobre o salário base do autor, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.187/2020, bem como a pagar as diferenças retroativas desde janeiro de 2022, com atualização monetária e juros moratórios.

2. Em suas razões recursais, o Município apelante arguiu preliminar de incompetência do Poder Judiciário para aumento de vencimentos, com base na Súmula 339 do STF, e, no mérito, sustentou vícios formais na tramitação da Lei Municipal nº 1.187/2020 e ausência de cumprimento dos requisitos legais pelo autor, notadamente a avaliação de desempenho.

3. O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da lei e o cumprimento dos requisitos legais para a concessão das progressões, pleiteando a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há incompetência do Poder Judiciário para determinar a implantação das progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 1.187/2020; (ii) saber se o autor preenche os requisitos legais para a concessão das progressões horizontal e vertical previstas na referida legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de incompetência do Poder Judiciário não merece acolhimento, pois não se trata de aumento de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, mas sim de mera aplicação da lei vigente, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de comandos legais.

6. No mérito, a Lei Municipal nº 1.187/2020 encontra-se regularmente publicada e em vigor desde 07/08/2020, dispondo expressamente sobre a progressão horizontal a cada triênio de efetivo exercício e sobre a progressão vertical com base na escolaridade, conforme previsto nos artigos 17, 19 e 46 da referida norma.

7. Eventuais vícios formais no processo legislativo não podem ser suscitados pelo próprio Município, após a sanção e publicação da lei, sob pena de violação ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis, que somente pode ser afastada mediante decisão judicial específica.

8. No que tange à exigência de avaliação de desempenho para a progressão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a omissão da Administração Pública em realizar as avaliações necessárias não pode prejudicar o servidor, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, conforme decidido no REsp 1878854/TO.

9. Restou demonstrado nos autos que o autor é servidor efetivo desde 2005, possui nível médio e conta com mais de 15 anos de serviço, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão das progressões pleiteadas.

10. A própria tentativa do Município de alterar a legislação mediante o Projeto de Lei nº 011/2022, posteriormente retirado, confirma o reconhecimento da vigência da Lei Municipal nº 1.187/2020.

11. Por fim, nos termos da Lei Complementar nº 191/2022, restou afastado o impedimento da Lei Complementar nº 173/2020 para a concessão de vantagens aos servidores da saúde, categoria à qual pertence o autor, autorizando a percepção das progressões a partir de janeiro de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer.

Tese de julgamento: A concessão judicial de progressões funcionais previstas em lei não configura aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas aplicação da norma legal vigente, sendo incabível ao Município, após a sanção e publicação da lei, negar-lhe vigência sob alegação de vícios formais na sua tramitação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000543-48.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e como apelada
GERDSON OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .